Tribunal: TCU
Processo: 035.939/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades praticadas com o intuito de obter vantagem financeira indevida, por intermédio da contratação de empréstimos e financiamentos, concessão e utilização de limites de crédito, bem como realização de movimentações financeiras com indícios de fraude, ocorridos na Agência 235 - Aracajú Jardins (SE). Análise de citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em razão de irregularidades praticadas com o intuito de obter vantagem financeira indevida, por intermédio da contratação de empréstimos e financiamentos, concessão e utilização de limites de crédito, bem como realização de movimentações financeiras com indícios de fraude, ocorridos na Agência 235 - Aracajú Jardins (SE) do banco. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Sr. Allan Fábio Carvalho da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Genilce Helena Silva Nardin França; 9.3. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, o parcelamento em 36 (trinta e seis) vezes dos débitos abaixo descritos, de responsabilidade da Sra. Genilce Helena Silva Nardin Franca em solidariedade com o Sr. Wellington Vieira Lima, atualizados monetariamente desde as datas especificadas até a data do recolhimento da primeira parcela, incidindo atualização monetária e juros de mora a partir da segunda parcela, na forma prevista na legislação em vigor, devendo os recolhimentos serem efetuados aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A.: Débito, referente a operação de crédito 4-235-0XXX.000067-XX1: Data Valor Débito ou Crédito 19/7/2016 714,63 d 19/7/2016 28.000,00 d 22/8/2016 1.995,24 c 23/8/2016 1.995,24 c 22/9/2016 2.174,49 c 23/11/2016 2.313,05 c 30/11/2016 900,00 c 4/1/2017 117,98 c 28/3/2017 2.671,77 c 9.3.1. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais parcelas, a cada 30 (trinta) dias subsequentes, devendo a responsável comprovar, perante o Tribunal, os referidos pagamentos; 9.3.2. alertar a Sra. Genilce Helena Silva Nardin Franca de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.4. sobrestar o julgamento das contas da Sra. Genilce Helena Silva Nardin Franca, enquanto estiver vigente o parcelamento autorizado conforme o subitem 9.3. retro, com fundamento no art. 47, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.4.1. alertar a Sra. Genilce Helena Silva Nardin Franca de que o pagamento do débito não impede que suas contas sejam julgadas irregulares, com aplicação de multa, caso não fique evidenciada nos autos a sua boa-fé; 9.5. considerar revéis os responsáveis Armando Prado de Gois, Carla Damasceno Caetano Prado, José Batalha de Gois Neto, Magnata Automóveis Eireli, Prado Locações de Veículos e Serviços Eireli e Wellington Vieira Lima, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.6. julgar irregulares as contas de Wellington Vieira Lima, Armando Prado de Gois, Carla Damasceno Caetano Prado e José Batalha de Gois Neto, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir listadas, solidariamente aos responsáveis respectivamente especificados, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: 9.6.1. Débito de responsabilidade solidária de Wellington Vieira Lima e Armando Prado de Gois, referente às operações de crédito 4-235-0XXX.115002-XX2 e 4-235-0XXX.000040-XX0: Data Valor Débito (d) ou Crédito (c) 29/6/2015 711,22 d 29/6/2015 28.000,00 d 16/7/2015 247,85 d 14/8/2015 21.435,71 d 14/8/2015 2.909,70 d 16/9/2015 2.179,01 d 16/9/2015 160,89 d 16/9/2015 247,85 c 16/10/2015 987,38 d 16/11/2015 328,82 d 7/9/2017 1.120,80 c 24/11/2017 1.161,28 c 9.6.2. Débito de responsabilidade solidária de Wellington Vieira Lima, Carla Damasceno Caetano Prado, José Batalha de Gois Neto, Magnata Automóveis Eireli, referente à operação de crédito 4-235-0XXX.000038-XX0: Data Valor Débito (d) ou Crédito (c) 25/5/2015 557,15 d 25/5/2015 22.000,00 d 30/6/2015 1.622,85 c 4/8/2015 1.641,17 c 25/8/2015 1.573,19 c 7/10/2015 1.648,42 c 1/12/2015 1.743,15 c 21/12/2015 1.700,67 c 4/1/2015 1.573,19 c 9.6.3. Débito de responsabilidade solidária de Wellington Vieira Lima, Armando Prado de Gois e Magnata Automóveis Eireli, referente à operação de crédito 4-235-BXXX.003201-XX1: Data Valor Débito (d) ou Crédito (c) 9/12/2014 820,52 d 9/12/2014 50.000,00 d 9/12/2014 820,52 d 5/1/2015 14,75 c 5/2/2015 72,55 c 5/2/2015 674,50 c 5/2/2015 1.482,50 c 24/2/2015 39,44 c 24/2/2015 753,05 c 24/2/2015 1.428,50 c 16/3/2015 21,14 c 16/3/2015 659,67 c 16/3/2015 219,19 c 24/3/2015 10,48 c 24/3/2015 1.209,37 c 10/4/2015 13,14 c 10/4/2015 708,75 c 10/4/2015 1.428,50 c 15/5/2015 26,14 c 15/5/2015 664,29 c 15/5/2015 1.428,50 c 8/6/2015 3,19 c 8/6/2015 664,46 c 8/6/2015 1.428,50 c 21/7/2015 32,62 c 21/7/2015 621,16 c 21/7/2015 1.428,50 c 13/8/2015 19,00 c 13/8/2015 620,16 c 13/8/2015 1.428,50 c 18/9/2015 25,10 c 18/9/2015 598,01 c 18/9/2015 1.428,50 c 23/11/2015 143,07 c 23/11/2015 1.110,87 c 23/11/2015 2.857,00 c 14/12/2015 14,57 c 14/12/2015 514,30 c 14/12/2015 1.428,50 c 7/1/2016 4,55 c 7/1/2016 1.428,50 c 9.6.4. Débito de responsabilidade solidária de Wellington Vieira Lima, Armando Prado de Gois e Magnata Automóveis Eireli, referente à operação de crédito 4-235-BXXX.001801-XX1: Data Valor Débito (d) ou Crédito (c) 14/4/2015 989,17 d 14/4/2015 60.000,00 d 14/4/2015 989,17 d 13/5/2015 2,44 c 13/6/2015 13,76 c 13/7/2015 176,33 c 13/8/2015 191,10 c 13/9/2015 12,26 c 13/10/2015 45,35 c 18/5/2015 12,15 c 19/5/2015 4,04 c 19/5/2015 936,91 c 19/5/2015 1.666,66 c 19/6/2015 16,05 c 19/6/2015 963,00 c 19/6/2015 1.666,66 c 5/8/2015 60,09 c 5/8/2015 741,67 c 5/8/2015 1.666,66 c 17/8/2015 4,55 c 27/8/2015 29,69 c 27/8/2015 920,95 c 27/8/2015 1.475,56 c 18/9/2015 15,73 c 18/9/2015 880,78 c 18/9/2015 1.666,66 c 23/11/2015 134,04 c 23/11/2015 1.628,88 c 23/11/2015 3.333,32 c 16/12/2015 2,34 c 16/12/2015 783,00 c 21/12/2015 7,49 c 21/12/2015 1.666,66 c 15/1/2016 2,49 c 15/1/2016 781,41 c 9.6.5. Débito de responsabilidade solidária de Wellington Vieira Lima, Armando Prado de Gois e Prado Locações de Veículos e Serviços Eireli, referente à operação de crédito 4-235-BXXX.002901-XX1: Data Valor Débito (d) ou Crédito (c) 18/6/2015 459,84 d 18/6/2015 34.000,00 d 18/6/2015 459,84 c 25/6/2015 577,66 d 25/6/2015 34.000,00 d 25/6/2015 577,66 c 30/7/2015 48,85 c 30/7/2015 924,55 c 30/7/2015 2.833,33 c 9.6.6. Débito de responsabilidade solidária de Wellington Vieira Lima e Prado Locações de Veículos e Serviços Eireli, referente à operação de crédito 4-235-XXX.000000-XX3: Data Valor Débito (d) ou Crédito (c) 30/7/2015 2.222,22 d 30/7/2015 2.833,33 d 30/7/2015 2.000,00 c 3/8/2015 40,00 d 3/8/2015 500,00 d 3/8/2015 8,17 d 5/8/2015 400,00 c 5/8/2015 200,00 d 5/8/2015 316,60 d 13/8/2015 1.000,00 c 13/8/2015 861,11 d 14/8/2015 30,00 d 1/9/2015 9,83 d 9/9/2015 3.700,00 c 9/9/2015 1.000,00 c 9/9/2015 65,87 d 10/9/2015 100,00 d 10/9/2015 89,98 d 10/9/2015 140,07 d 10/9/2015 40,00 d 10/9/2015 250,00 d 10/9/2015 1.880,00 d 11/9/2015 64,68 d 11/9/2015 171,88 d 11/9/2015 861,11 d 11/9/2015 250,00 d 11/9/2015 200,00 d 16/9/2015 3,00 d 18/9/2015 500,00 c 18/9/2015 5.000,00 c 18/9/2015 4.444,44 d 21/9/2015 1.900,00 c 21/9/2015 26,20 d 21/9/2015 33,90 d 21/9/2015 1.900,00 d 21/9/2015 250,00 d 23/9/2015 3,00 d 23/9/2015 100,00 d 24/9/2015 500,00 c 24/9/2015 400,00 d 25/9/2015 0,35 c 25/9/2015 0,49 c 25/9/2015 2,65 c 25/9/2015 3,00 c 29/9/2015 200,00 c 29/9/2015 120,00 c 29/9/2015 93,16 d 29/9/2015 200,00 d 30/9/2015 100,00 c 30/9/2015 38,00 d 30/9/2015 34,00 d 30/9/2015 47,00 d 30/9/2015 3,00 d 1/10/2015 25,41 d 2/10/2015 9,60 c 3/11/2015 8,29 d 3/11/2015 5.000,00 d 4/11/2015 5.000,00 c 1/12/2015 9,25 d 4/1/2016 10,55 d 5/1/2016 1.000,00 d 6/1/2016 1.000,00 c 1/2/2016 11,55 d 1/3/2016 12,23 d 1/4/2016 14,28 d 2/5/2016 15,44 d 1/6/2016 17,60 d 1/7/2016 19,12 d 1/8/2016 21,72 d 9.6.7. Débito de responsabilidade solidária de Wellington Vieira Lima, Carla Damasceno Caetano Prado e Prado Locações de Veículos e Serviços Eireli, referente à operação de crédito 4-235-XXX.000044-XX0: Data Valor Débito (d) ou Crédito (c) 16/9/2015 359,21 d 16/9/2015 14.000,00 d 10/12/2015 1.130,80 c 10/12/2015 1.054,61 c 20/12/2015 988,45 c 16/3/2016 1.142,89 c 18/3/2016 210,02 c 31/3/2016 1.033,33 c 13/5/2016 1.053,42 c 9.7. aplicar aos responsáveis abaixo multas fundamentadas no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir listados, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Wellington Vieira Lima 70.000,00 Armando Prado de Gois 60.000,00 Carla Damasceno Caetano Prado 6.000,00 José Batalha de Gois Neto 4.000,00 Magnata Automóveis Eireli 25.000,00 Prado Locações de Veículos e Serviços Eireli 23.000,00 9.8. considerar graves as irregularidades cometidas pelo responsável Wellington Vieira Lima, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.9. inabilitar o Sr. Wellington Vieira Lima para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, pelo prazo de 5 (cinco) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.10. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.11. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, os parcelamentos das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do §2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.12. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.13. enviar cópia desta deliberação ao Bando do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis; 9.14. informar aos interessados que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.